Tribunal: TJDFT
Processo: 0001423-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PARÂMETROS INADEQUADOS. INVIABILIDADE DE CORREÇÃO. NE REFORMATIO IN PEJUS.
I – Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz observará natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como conduta e antecedentes do agente.
II – Apreendidas treze porções de maconha, acondicionadas individualmente, perfazendo a massa líquida de 41,01g, que se encontravam no estômago do réu quando este retornou ao presídio, identificadas somente quando submetido a scanner corporal, conclui-se que o entorpecente se destinava ao tráfico e não ao consumo próprio.
III – A condição de usuário, por si só, não impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta, para manutenção do vício.
IV – Nada obstante a sentença tenha aplicado frações de aumento muito inferiores às que seriam adequadas, segundo a jurisprudência, para a primeira e segunda fase da dosimetria, deve ser mantida para não prejudicar o réu no recurso exclusivo de sua Defesa.
po legal.
V – Recurso conhecido e desprovido.